Tribunal: TJDFT
Processo: 0727918-29.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-19
Data de publicação: 2024-10-02

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL N. 11.846/2023. CRIMES IMPEDITIVOS E NÃO IMPEDITIVOS. NÃO CUMPRIMENTO DE 2/3 DA PENA DO CRIME IMPEDITIVO. PENA DE DETENÇÃO NÃO EXECUTADA. VEDAÇÃO PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. DECISÃO MANTIDA.
1. As penas de reclusão são executadas primeiramente e, após, são cumpridas as penas de detenção, nos termos do art. 76 do Código Penal.
2. Considerando que o sentenciado ainda não cumpriu a fração necessária, consistente em dois terços das penas relativas aos crimes impeditivos, para a concessão da comutação de penas, não há como conceder o benefício, pois não preenchido o requisito objetivo estabelecido no Decreto Presidencial n. 11.846/2023.
3. Agravo conhecido e desprovido.